Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003178-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNNO LEONARDO DE SOUZA - CPF: 062.687.741-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA PETRENKO DE OLIVEIRA - CPF: 026.073.531-06 (VÍTIMA), ANA CLARA BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDSON DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 067.898.241-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –

RECURSO MINISTERIAL–

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 244-B DO ECA, NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA E RETIFICAÇÕES NA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

– VIABILIDADE–

RECORRIDO SURPREENDIDO PELA POLÍCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA EM CONCURSO COM DOIS ADOLESCENTES DE 15 E 17 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS –

MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –

DOCUMENTOS DE IDENTIDADES ACOSTADAS AOS AUTOS (ID. 176544486-FL.29 E FL.39/ FL.34 E FL.40)

–

DELITO DE NATUREZA FORMAL –

DESNECESSIDADE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DOS MENORES –

EVIDENCIAÇÃO –

SÚMULA No 500 DO STJ –

CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –

REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME PATRIMONIAL –

PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (LAUDO PERICIAL ID. 176544424- FL.01/05) – VALORAÇÃO DE

UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE –

PRECEDENTE DO
TJMT [AP 113276/2017]

– RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –

CONCURSO FORMAL–

RECONHECIMENTO
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.

A Súmula no 500 do STJ: “
No crime de furto qualificado havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas será usada para qualificação do crime, enquanto as demais poderão servir como circunstância judicial negativa, exasperando-se a pena-base do agente

nas circunstâncias judiciais”.

O delito de corrupção de menores foi perpetrado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70 do Código Penal.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal no. 0003178-07.2019.8.11.0002 julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelado como incurso nas sanções do o art. 155, § 4.o, I e IV, c.c. art. 14, II, e art. 61, I, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o quanto a imputação do art. 244-B, do ECA. (Sentença – Id.176544531)

Inconformado, o
Parquet
pede que o recorrido seja condenado como incurso também nas sanções do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos exatos termos da prefacial acusatória, assim como, requer a retificação da dosimetria penal com relação ao crime de tentativa de furto para que seja aplicada a qualificadora do concurso de pessoas, fazendo-a incidir na primeira fase da dosimetria penal para que a reprimenda basilar seja fixada em patamar superior ao mínimo legal, com a conservação da qualificadora do rompimento de obstáculos para o reconhecimento do delito qualificado. Por fim, prequestiona a matéria. (ID 176544534)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 176544535)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 181881246)

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença parcialmente procedente. Recorrido condenado por furto qualificado e absolvido do crime de corrupção de menores. 1. Inicialmente, o Parquet objetiva a retificação do r. decisum para que o apelado seja condenado como incurso também nas sanções do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos exatos termos da prefacial acusatória. ACOLHIMENTO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores. Adolescentes com apenas 15 e 17 anos de idade à época dos fatos. Carteiras de identidades acostadas aos autos. O crime do artigo 244-B do ECA é delito de natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção dos menores, bastando o cometimento do delito conjuntamente. 2. Na sequência o i. Representante do Ministério Público requer a revisão da dosimetria penal para que seja considerada a qualificadora do concurso de agentes ainda na primeira fase do cálculo penal, procedendo-se a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. ACOLHIMENTO. Reconhecimento de mais de uma qualificadora. Crime de furto praticado em concurso de agentes e mediante o rompimento de obstáculo. Possibilidade de utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para a exasperação da pena-base. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.
É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Narra a denúncia,
in verbis:(Id. 176544486 –fls. 08-11).

“[...]. No dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 10:20h, em residência particular, situada na Rua 20, Quadra 16, n.o 18, Residencial São Benedito – Etapa 01, Bairro são Mateus nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
Bruno Leonardo de Souza, previamente ajustado e em cooperação de condutas com os adolescentes infratores

Ana Clara Batista da Silva e Jandson do Prado Oliveira, tentou subtrair para si ou para outrem, mediante destruição e rompimento de obstáculo,
coisa alheias móveis, consistentes em 01(um) frasco contendo perfume, avaliado em R$: 80,00 ( oitenta reais), 01 (u,) óculos de grau, avaliado em R$: 400,00 ( quatrocentos reais), 01 (um) anel, cor

dourada, com pedras, avaliados em R$: 22,00 ( vinte e dois reais) 01 (um) alicate, avaliado em R$: R$: 20,00 ( vinte reais), 01 ( um0 cadeado danificado, avaliado em R$: 30,00 ( trinta reais),

conforme Auto de Avaliação de F. 51, pertencentes a vítima Vanessa Petrenko de Oliveira, qualificada a fls. 08-09, só não alcançando seu intento por circunstâncias à sua vontade.

É dos autos que, na data e horário acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP, acerca de um furto em andamento, ao que, deslocaram-se até o local indicado.

Ao chegarem ao local, depararam-se os milicianos com o portão de acesso arrombado, bem com a porta danificada, ao que, solicitou-se apoio para realizar o adestramento à residência.

Desta forma, no interior do imóvel localizaram o denunciado Bruno Leonardo de Souza, acompanhado pelos adolescentes Ana Clara Batista da Silva e Jandson do Prado Oliveira, ao que, foram realizadas suas abordagens.

Em revista pessoal, localizou-se no bolso do denunciado Bruno Leonardo de Souza os pertencentes alhures descritos.

Assim, a equipe policial contatou a vítima Vanessa, que constatou que toda a res furtiva encontrava-se em poder do increpado.

Nessas circunstancias, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo ele conduzido até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providencias cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado Bruno Leonardo de Souza negou a prática delitiva (fls.24/25).

Termo de Exibição e Apreensão, F. 06.

Tremo de Entrega, F. 10.

Requisitou-se a realização de Exames Pericial em Edificações, F.11, todavia, o Laudo Pericial ainda não fora encartado aos autos.

Insta consignar que o denunciado Bruno Leonardo de Souza possui outros registros criminais, conforme extrato retirado do site TJ/MT. (anexo).

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Infere-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, o denunciado Bruno Leonardo de Souza corrompeu os adolescentes Ana Clara Batista e Jandson do Prado Oliveira, para que estes praticassem, juntamente a ele, o crime de furto qualificado, retro narrado.

Em relação aos adolescentes Ana Clara Batista e Jandson do Prado Oliveira, cópias dos autos foram encaminhados para a delegacia Especializada do Adolescente – DEA me Várzea Grande/MT, conforme se vê à F. 35.

Observa-se das declarações dos adolescestes apreendidos (fls. 12.13.17), que os três conduzidos apresentaram versões incongruentes para justificar suas presenças na residência da vítima.”(Negritou-se)

Como visto, considerando a absolvição do recorrido pela prática da conduta prevista no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, o Ministério Público interpõe o presente recurso.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DO ART. 244-B, DA LEI No. 8.069/90.

Na sentença (Id. 119014812), o magistrado afirmou não haver provas para a condenação do recorrido pela prática do crime de corrupção de menores, uma vez que entende que a ação conjunta do réu com os adolescentes não seria suficiente para a condenação precisando ser comprovada a degeneração dos menores.

Pois bem. A materialidade delitiva é extraída do auto de prisão em flagrante delito (Id. 176544486 – fls. 15-16), termo de exibição e apreensão (fl. 23), auto de avaliação indireta (Id. 176544486 – fls. 86-87), dos termos de entrega de menor e relatório IP.

n.o 39/2019 (fls. 89 – 90), laudo pericial de local de crime (Id. 176544424- fl.01/05), documento de RG. de Ana Clara Batista da Silva, de 15 anos de idade (Id. 176544486-fl.29 e fl.39) e RG. de Jandson do Prado Oliveira, de 17 anos de idade (Id. 176544486-fl.34 e fl.40).

Do mesmo sentido, a autoria do crime ressoam das declarações contidas nos autos e da propria dinâmica delitiva.

O Policial Militar Clécio Mauro Ramos disse, em síntese, que: (Id.
109052146
).

“[...] afirmou
que foram acionados via CIOSP com a informação de ocorrência de um furto em andamento em uma residência no bairro São Benedito. A equipe então, se deslocou até o endereço e se deparou com a porta da residência arrombada e os indivíduos em seu interior, revirando as coisas. Ato contínuo, solicitaram o apoio de outra viatura, adentraram na residência e realizaram a abordagem dos criminosos,
sendo um maior e dois menores
. Narrou que
o maior foi encontrado com alguns pertences da vítima, como aliança e corrente
, além de um alicate. Diante disso, entraram em contato com a vítima e conduziram o réu e os adolescentes para Delegacia.

A policial militar,
Anikarine da Silva, em juízo: (Id.

109049585
).

“ [...] relatou
que após ser irradiada, via CIOSP, a informação de que alguns indivíduos invadiram uma residência,
chegaram ao local e visualizaram a porta arrombada e os criminosos no interior da casa, sendo uma menina e alguns rapazes.

Ao revistarem os indivíduos, o maior estava com alguns objetos no bolso.
Nesse momento, os rapazes narraram que moravam na residência, enquanto a menina afirmou que era vizinha deles. Em seguida, a vítima chegou no local e negou conhecê-los. Sendo assim, fizeram a detenção dos autores do crime e encaminharam para Delegacia.

Em juízo, a vítima Vanessa Petrenko de Oliveira: (id. 109052147)

“Afirmou que no momento dos fatos estava trabalhando, ocasião em que uma vizinha ligou para ela e a informou
que havia alguns indivíduos dentro de sua residência
. Chegando ao local, deparou-se com o recorrido e os
dois adolescentes infratores
, os quais já haviam sido abordados pela Polícia. Disse que eles foram apreendidos ainda no interior da casa, não tendo conseguido levar nada, apesar de terem quebrado a grade de ferro do portão da frente e arrombado a porta da casa.”

Em sede policial, o recorrido declinou a versão dos fatos, afirmando que Ana Clara havia saído para comprar carne para o almoço e como sua esposa passou mal, saiu para comprar o remédio e visualizou a Ana Clara na porta da casa. Entretanto, não parou na residência e seguiu para comprar o remédio. Ao retornar, decidiu perguntar para Ana Clara se ela havia comprado a carne, portanto bateu palma na casa, ocasião em que saíram da residência da vítima a Ana Clara e o Jandson.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o recorrido Brunno Leonardo de Souza negou a prática dos crimes. Disse, que Ana Clara havia saído de casa para comprar um remédio e como demorava para retornar, saiu para chamá-la, momento em que a encontrou com Jandson em frente à residência da ofendida, quando a guarnição chegou e realizou à detenção dos três ainda estavam na calçada. Acrescentou, que estava vestindo o uniforme do serviço e que nada foi encontrado com ele.

Os autos revelam que o recorrido Brunno Leonardo corrompeu os adolescentes Ana Clara Batista da Silva, de 15 anos de idade (Id. 176544486-fl.29)[RG, fl.39] e Jandson do Prado Oliveira, de 17 anos de idade (Id. 176544486-fl.34) )[RG, fl.40]

para que praticassem ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado, conforme narrativa da denúncia, demonstrando que houve prévia combinação entre eles.

Neste particular, a
mens legis
é no sentido de preservar os valores ético-morais do adolescente, o que se afronta quando maiores de idade praticam o crime em companhia de menores de idade, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor de idade no mundo da criminalidade.

Cumpre destacar, que restando devidamente caracterizado que o crime foi praticado pelo recorrido juntamente com dois adolescentes é condição apta para caracterizar a prática delitiva, pois o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (antigo artigo 1o da Lei 2.252/54), o qual possui natureza formal.

Em homenagem aos antigos doutrinadores, a respeito do tema, dispõe Magalhães Noronha sobre o artigo 1o da Lei 2252/54, que foi substituído pelo artigo 244-B do ECA, mas a lição permanece:

"[...]É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o.
Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor
(...)" (Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178).” (Negritou-se)

Ademais, tratando-se de crime formal, é desnecessária a comprovação de desvirtuamento do adolescente, visto que o delito se consuma tão somente com a prática de um crime com a participação de um menor de 18 (dezoito) anos.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal Justiça para configuração do delito de corrupção de menores, basta a participação do menor em conduta criminosa, juntamente com um imputável, para que este passe a responder pelo delito do art. 244-B do Estatuto Menorista, entendimento que passo a adotar.

A esse respeito, a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013)".

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DOINIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. VERBETE SUMULAR N. 500/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Inteligência do enunciado n. 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp: 451050 MT 2013/0410792-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2014).

“APELAÇÕES CRIME - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II DO CP E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI No 8.069/90) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS TRÊS CORRÉUS. IRRESIGNAÇÃO COMUM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO RÉU VICTOR E DO ADOLESCENTE CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E COM O LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS APARELHOS CELULARES DOS AUTORES DO DELITO - DIÁLOGOS DOS INCULPADOS ENVOLVENDO O CRIME PRATICADO - NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA POR GUSTAVO E JEAN - INCONVINCENTE - TESTEMUNHAS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - CRIME FORMAL - PRÁTICA DE DELITO EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE COMPROVADA - SÚMULA 500 DO STJ - CONCURSO FORMAL.RECURSO DO RÉU VICTOR GUILHERME DE OLIVEIRA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - ART. 29, § 2o DO CP - INVIABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÉVIA INTENÇÃO DOS RÉUS DE PRATICAR O DELITO MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - PROPÓSITO DE “ASSUSTAR” O EMPREGADOR DE UM DOS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 1o DO CP - INAPLICABILIDADE - PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA - PENA E REGIME FIXADOS NA SENTENÇA DE FORMA ESCORREITA. RECURSO DO RÉU GUSTAVO HENRIQUE DIAS LEITE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA QUE DESCREVE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PELOS INCREPADOS - ART. 61, II, G DO CP - MANUTENÇÃO - RÉU QUE, NA QUALIDADE DE COLABORADOR DA ESCOLA ALVO DO CRIME, TINHA CONHECIMENTO DO DIA DO PAGAMENTO E O LOCAL ONDE ERA GUARDADO O DINHEIRO - FORNECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES AOS DEMAIS CORRÉUS E AO ADOLESCENTE - ART. 62, I DO CP - PROVAS QUE INDICAM O RECORRENTE COMO IDEALIZADOR E ORGANIZADOR DA INFRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA DO RÉU. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR - 3a Câmara Criminal - 0019761- 52.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antônio Carlos Choma - J. 12 /04/2022)

Portanto, a análise por todo declinada autoriza a imposição da condenação do apelado Brunno Leonardo de Souza pelo crime do art. 244-B, do ECA.

Avançando no tema, pede o recorrente a retificação da dosimetria penal com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a existência de duas qualificadoras. Sendo, a primeira utilizada para tipificar o crime (destruição e rompimento de obstáculo - art. 155, §4o, I, do CP) e, a outra, como não corresponde a nenhuma agravante, configura circunstância do delito na primeira fase da dosimetria, o concurso de pessoas [art. 155, §4o, IV, do CP], respectivamente.

Destarte, no tange ao concurso de agentes, restou suficientemente comprovado nos autos que o recorrente [Brunno Leonardo], ajustados, com outros indivíduos
[
Ana Clara

e Jandson], com unidade de desígnios procederam a subtração de itens que guarneciam a residência, só não conseguindo o intento por circunstancias alheias a vontade.

Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico" (STJ, AgRg no HC n. 510.420/SC, DJe de 7/12/2020).

Transcrevo a sentença condenatória, quanto a dosimetria estabelecida:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Brunno Leonardo de Souza, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, e art. 61, I, todos do Código Penal e absolvo-o quanto a imputação do art. 244-B, do ECA, por inexistir provas suficientes a demonstrar que tenha o acusado incorrido no crime, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente (id. 47393608, fls. 93-7).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de furto qualificado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela reincidência (CP, art. 61, I), resultando em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, diminuo-a em 2/3 (dois terços) ante a forma tentada resultando em nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea
c
, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Deixo de fazer a substituição legal na forma do art. 44, do CP, por ser reincidente.”

Assim, assiste razão o recorrente acerca dos pedidos e, portanto, passo a dosimetria da pena:

Para o crime do art. 155, § 4.o, I e IV, c.c. art. 14, II, e art. 61, I, todos do Código Penal:

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade

deve ser entendida em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado e, no caso,

deve ser conservada neutra. Acerca dos
maus antecedentes
, é certo que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser valorados negativamente (Súmula n. 444 do STJ), o réu é reincidente, fator que será sopesado na fase seguinte da dosimetria. Não constam elementos nos autos suficientes para se valorar sua
conduta

social
e a
personalidade
do agente
. De igual teor, com amparo nas lições de Renato Brasileiro de Lima,
in
Manual de Direito Processual Penal, Vol. Único, ano 2020, Editora Juspodvim, para análise da vetorial dos motivos,

constata-se que: “
são os antecedentes psicológicos da conduta delituosa, ou seja, a soma dos fatores que levaram o agente à prática delituosa.
” Portanto, os
motivos
não merecem valoração negativa.

Com efeito, constato a incidência do

rompimento de obstáculo

(laudo pericial Id. 176544424- fl.01/05) e do
concurso de pessoas
dado a adesão de mais de um agente ao intento criminoso. Desse modo, uma delas é considerada para qualificar o crime (que deixa de ser simples e passa a ser o do § 4o, do art. 155 do Código Penal) e a outra consideradas para a majoração da pena-base, em face da maior gravidade nas
circunstâncias judiciais
.

A esse respeito, já decidiu o Eg. TJMT:

“(...) 2. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas será usada para qualificação do crime, enquanto as demais poderão servir como circunstância judicial negativa, exasperando-se a pena-base do agente. (...).” (TJMT - Ap 113276/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)
.

Assim, devem ser tidas como negativas as circunstâncias do delito.
Não houveram
consequências
a serem valoradas. O comportamento da
vítima
em nada contribuiu.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao recorrido, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase,
sem atenuantes a ser considerada há

agravante da reincidência, de modo que elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto) em

0
2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 12 (doze) dias multa.

A propósito:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Na
terceira fase,
inexistem causas de aumento e diminuição, contudo no que tange ao patamar de redução da pena em razão da tentativa

(
art.14, II, do CP), tenho que merece reparo a r. sentença.

Pelo que infere dos autos, o réu chegou a entrar na residência da vítima, tendo arrecadado os bens, faltando, para a consumação do furto, apenas deixar o local da infração com a
res mobile
. Portanto, tendo em vista que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, correta se mostrou a redução da pena no patamar mínimo de 1/5 (um quinto).

Assim, estabeleço a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias 09 (nove) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

No que tange ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que resta configurado no caso vertente, porquanto é incontroverso nos autos a participação dos adolescentes Ana Clara Batista da Silva e Jandson do Prado Oliveira na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Brunno Leonardo de Souza, sendo o bastante para a condenação nos termos por todo acima disposto.

Assim, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes fica a pena intermediária no mesmo patamar. Sem causas de aumento ou diminuição, a definitiva vai estabelecida em 01(um) ano de reclusão.

Diante da norma incriminadora do art.244-B do ECA, não encontro diferenças substanciais de maior ou menor degradação, razão pela qual, tenho por manter a dosimetria estabelecida neste delito com relação a corrupção do segundo adolescente, portanto, em 01 (um) ano de reclusão.

Reconheço o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, exaspero a reprimenda do delito mais grave em 1/3, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, resultando na pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 04 (quatro) dias e 09 (nove) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim, os jugados pertinentes ao tema:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na
Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".
3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4.
"Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020),
como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (STJ AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.4.2022) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Na espécie,
o delito de corrupção de menores foi perpetrado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70 do Código Penal.
Precedentes. 2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela configuração do concurso formal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 662.099/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25.05.2021, DJe 01.06.2021) Destacamos

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em
consonância
com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal do Ministério Público para condenar o apelado Brunno Leonardo de Souza pela prática da conduta prevista no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como retificar a dosimetria da pena para reconhecer a qualificadora sobejante no delito tipificado no art. 155, §4o, I e IV, do CP

resultando na pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 04 (quatro) dias e 09 (nove) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024